Tribunal: TJES
Processo: 5036998-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036998-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ ROHR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5036998-39.2022.8.08.0024.
Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.
Recorrido: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ ROHR.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À RÉ E NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 A REQUERIDA PROMOVEU LANÇAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO NA FATURA, DENOMINADO “VIVO HOME ASSIST”, EM 12 PARCELAS DE R$ 20,00, TOTALIZANDO UM MONTANTE COBRADO INDEVIDAMENTE DE R$ 240,00. REQUER, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE COBRAR VALORES DOS SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS VIVO HOME ASSIST E, CASO A REQUERIDA MANTENHA AS COBRANÇAS, QUE A OBRIGAÇÃO SEJA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. AO FINAL, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ À REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO COBRADO, BEM COMO EM DANOS MORAIS, COM A FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSTENTA A RÉ QUE O SERVIÇO “HOME ASSIST” ESTAVA PREVISTO NO RESUMO DE CONTRATAÇÃO ENVIADO AO CLIENTE, SENDO CERTO QUE COMPREENDIDO DENTRO DO VALOR DO PLANO ACERTADO ENTRE AS PARTES, NÃO REPRESENTANDO COBRANÇA INDEVIDA A MAIOR. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) restituir em dobro ao Autor o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), cobrado na fatura vencida em 21/10/2022, com juros legais de 1% desde a citação e correção monetária da data do pagamento (Súmula 43, STJ); b) pagar ao Autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR. REQUER TAMBÉM, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RESTITUIR À PARTE RECORRIDA QUANTIA SUPOSTAMENTE COBRADA DE FORMA INDEVIDA, SEJA FIXADA DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJAM AFASTADAS AS RAZÕES DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA INTEGRALMENTE MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ DE PISO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE É LÍCITA A COBRANÇA REALIZADA PELA RECORRENTE EM RAZÃO DO SUPOSTO DÉBITO IMPUTADO À RECORRIDA, BEM COMO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA, O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM, INSTA CONSIGNAR QUE RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE, DE MODO QUE ESSA COBRANÇA ESTÁ INDICADA NO VALOR FINAL DO PLANO QUE SERIA DE R$ 99,99/MÊS, MONTANTE ESSE QUE FORA EFETIVAMENTE COBRADO PELA OPERADORA. TENHO PORTANTO, QUE A RECORRENTE FALHOU NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ANTECIPAR AS PARCELAS DO “VIVO HOME ASSIST” A PARTIR DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE SEU CANCELAMENTO PELO AUTOR, SENDO COBRADAS, COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESSE MODO, TENHO QUE A PARTE RECORRENTE SE DESIMCUBIU DE DESCONTITUIR

A PROVA APRESENTADA PELA RECORRIDA EM SEDE INICIAL, QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DO PLANO QUE ENSEJOU A COBRANÇA PELOS SERVIÇOS,
LOGO TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO PELA EMPRESA RECORRENTE, CABENDO NESSE CASO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA ANTECIPADA.
A RESPEITO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, CUMPRE RESSALTAR QUE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC PREVÊ A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES QUANDO COBRADOS INDEVIDAMENTE DO CONSUMIDOR. NO PRESENTE CASO VERIFICA-SE QUE NÃO EXISTE COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES, MAS SIM A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO, DESSA MANEIRA, A RESTITUIÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE FORMA SIMPLES.
QUANTO À QUESTÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO OBSTANTE A CONOTAÇÃO PREDOMINANTEMENTE PATRIMONIAL, TENHO VISTO QUE A FINALIDADE PEDAGÓGICA DEVE SER OBSERVADA NESTES CASOS, SOBRETUDO DIANTE DA REITERAÇÃO DE ATOS DESTA NATUREZA E O VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO É ADEQUADO AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ DE FORMA SIMPLES QUANTO AO MONTANTE COBRADO ANTECIPADAMENTE DA PARTE RECORRIDA. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)